Tribunal: TJDFT
Processo: 0020748-96.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020748-96.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILTON FERREIRA DE PAULA, JANI ALABARCE GONCALVES, DEUSDEDY DE OLIVEIRA SOLANO, IVAN MARTINS FERNANDES, JOSE ROBERTO MENDES, MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA, LAZARO JUSTO DA SILVA, LEENE GOMES DA SILVA, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora LEENE GOMES DA SILVA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto